Tribunal: STJ
Processo: 8025809-64.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221083 - BA (2025/0298057-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMESON DOS ANJOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA ESPÉCIE. EXCESSO DE PRAZO.
IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local,
decretou a prisão preventiva, considerando a reiteração delitiva do ora
agravante, já que ele estava em liberdade provisória, cumprindo medidas
cautelares diversas da prisão em outro processo criminal, quando do fato
ensejador do flagrante. Portanto, ausente constrangimento ilegal.
2. Nesse contexto, considerada a reiteração delitiva que recomenda a
manutenção da custódia
, não se mostra suficiente, no caso, a
ante tempus
aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II,
do Código de Processo Penal.
3. Conforme reiteradamente proclamado nesta Corte, em homenagem ao
princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as
peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam
(AgRg no HC n.
injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário
786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
8/3/2024
4. Não obstante o período de segregação do agravante (desde
),
6/11/2024
até o momento não se configura situação que viole o princípio da razoável
duração do processo. Não se verifica desídia estatal, uma vez que os atos
processuais – incluindo a notificação da denúncia, a juntada de laudos
periciais, a apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública, a
apreciação de diligências requeridas e a reapreciação da prisão cautelar –
foram praticados com regularidade, estando a audiência de instrução e
julgamento já designada para data próxima.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51305366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b17d45be-aff3-44db-bb37-920bb187409a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b17d45be-aff3-44db-bb37-920bb187409a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221083 - BA (2025/0298057-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMESON DOS ANJOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA ESPÉCIE. EXCESSO DE PRAZO.
IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. O Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local,
decretou a prisão preventiva, considerando a reiteração delitiva do ora
agravante, já que ele estava em liberdade provisória, cumprindo medidas
cautelares diversas da prisão em outro processo criminal, quando do fato
ensejador do flagrante. Portanto, ausente constrangimento ilegal.
2. Nesse contexto, considerada a reiteração delitiva que recomenda a
manutenção da custódia
, não se mostra suficiente, no caso, a
ante tempus
aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II,
do Código de Processo Penal.
3. Conforme reiteradamente proclamado nesta Corte, em homenagem ao
princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as
peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser
reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam
(AgRg no HC n.
injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário
786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
8/3/2024
4. Não obstante o período de segregação do agravante (desde
),
6/11/2024
até o momento não se configura situação que viole o princípio da razoável
duração do processo. Não se verifica desídia estatal, uma vez que os atos
processuais – incluindo a notificação da denúncia, a juntada de laudos
periciais, a apresentação de defesa prévia pela Defensoria Pública, a
apreciação de diligências requeridas e a reapreciação da prisão cautelar –
foram praticados com regularidade, estando a audiência de instrução e
julgamento já designada para data próxima.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50254262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 05:51:16
Código de Controle do Documento: 3a894959-c3ce-4b51-85c7-2b29f6d6f088

Trata-se de agravo regimental interposto por JAMESON DOS ANJOS
ALMEIDA contra a decisão de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso em
, nos termos da seguinte ementa (fl. 143):
habeas corpus
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA ESPÉCIE. EXCESSO DE PRAZO.
IMPULSIONAMENTO DO FEITO DE FORMA REGULAR. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
Recurso improvido.
Neste recurso, segundo a defesa, até o presente momento, nem mesmo a
audiência de instrução e julgamento foi designada, o que caracteriza uma grave
(fl. 156).
violação ao princípio da duração razoável do processo
Pondera que a prisão deve ser sempre a ultima ratio, cabível somente diante
(fl. 157).
da ineficácia comprovada das demais medidas
Pede, nesses termos, a retratação da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
O Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local,
decretou a prisão preventiva, considerando a reiteração delitiva do ora agravante, já
que ele estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas da
prisão em outro processo criminal (fl. 7), quando do fato ensejador do flagrante.
Portanto, como já dito na decisão agravada, ausente constrangimento ilegal.
Nesse contexto, considerada a reiteração delitiva que recomenda a
manutenção da custódia
, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação
ante tempus
de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
De outra parte, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível
certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o
constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a
morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
).
8/3/2024
Documento eletrônico VDA50254262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 05:51:16
Código de Controle do Documento: 3a894959-c3ce-4b51-85c7-2b29f6d6f088

Na espécie, não obstante o período em que o recorrente se encontra
segregado (6/11/2024 – fl. 65), até o momento, não há situação incompatível com o
. Não está demonstrada a desídia Estatal,
princípio da razoável duração do processo
tendo o acusado sido notificado em
da denúncia. O réu não constituiu
20/1/2025
advogado nem apresentou defesa.
Em
, foram juntados aos autos da ação penal o laudo de exame
28/1/2025
pericial de constatação, o laudo de exame de lesões corporais do acusado e o laudo
de exame pericial físico-descritivo da droga apreendida. Após intimação, a Defensoria
.
Pública apresentou defesa prévia em 1o/5/2025
Após pedidos defensivos (juntada do histórico do GPS da viatura e do
registro da denúncia recebida pelos policiais), a denúncia foi recebida em
,
6/5/2025
oportunidade em que houve a reapreciação da situação prisional do réu, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deliberando o Magistrado a
pela manutenção da segregação cautelar.
quo
Ademais, a audiência de instrução e
.
julgamento está designada para data próxima (5/9/2025 – fl. 107)
Nesse contexto, reitero que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar o provimento do recurso neste momento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50254262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 05:51:16
Código de Controle do Documento: 3a894959-c3ce-4b51-85c7-2b29f6d6f088

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.083 / BA
Número Registro: 2025/0298057-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80031108620248050203 80031957220248050203 80033654420248050203 80258096420258050000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAMESON DOS ANJOS ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAMESON DOS ANJOS ALMEIDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 1a6491ee-215d-4c9a-9fff-4b5bdcc4c06e

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 1a6491ee-215d-4c9a-9fff-4b5bdcc4c06e